Tribunal: TJDFT
Processo: 0726534-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726534-02.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A douta Procuradoria de Justiça, por intermédio da cota de ID 40993872, noticia a prolação de sentença nos autos de onde extraído o agravo de instrumento, conforme ID 135896116 (processo referência). Logo, o agravo de instrumento e o agravo interno encontram-se irremediavelmente prejudicados. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador